Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e provido.